Tribunal: TJDFT
Processo: 0722050-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONTA CORRENTE. BLOQUEIO INDEVIDO E RETENÇÃO DE NUMERÁRIO. LONGO. LAPSO TEMPORAL. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consta do caderno processual que a autora teve sua conta corrente bloqueada em virtude de alteração do número de telefone e tentou por diversas formas solucionar tal questão junto à instituição. Contudo, somente após ingressar em juízo conseguiu ter acesso ao seu numerário, o que se deu por intermédio de determinação judicial, em caráter de urgência.
2. O bloqueio da conta corrente de cliente, em virtude de suposta fraude que, “diga-se de passagem”, não se concretizou, com liberação de acesso somente após determinação judicial, configura ato abusivo passível de indenização, visto a autora ter sido privada de movimentar sua conta por mais de 30 dias.
3. O fato da apelada ter que recorrer ao Judiciário para conseguir gerir sua conta corrente configura transtornos e aborrecimentos que extrapolam os do dia-a-dia, ensejando condenação por danos morais.
4. Apelação conhecida e desprovida.
5. Sentença mantida.